Tribunal: TJSP
Processo: 1500468-73.2024.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. Sentença condenatória. Irresignação defensiva. Dosimetria. Tendo em vista que o réu ostenta 4 condenações definitivas anteriores, cujas penas ainda estão em execução, correto o reconhecimento da sua multirreincidência. Preponderância da multirreincidência. Possibilidade de compensação parcial entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência. Tema

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. Sentença condenatória. Irresignação defensiva. Dosimetria. Tendo em vista que o réu ostenta 4 condenações definitivas anteriores, cujas penas ainda estão em execução, correto o reconhecimento da sua multirreincidência. Preponderância da multirreincidência. Possibilidade de compensação parcial entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência. Tema Repetitivo no 585 do STJ. Considerando a compensação parcial entre a reincidência e a confissão espontânea, o aumento da pena se deu de forma exagerada, devendo se limitar à fração de 1/3, em respeito aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. Redimensionamento da pena. Fixação do regime inicial semiaberto. Sumula 269 do STJ. Para além da reincidência, já valorada na segunda fase da dosimetria, as demais circunstâncias são favoráveis, não tendo havido especial gravidade no cometimento do crime pelo réu, que foi contido por transeuntes, não resistiu e, durante o processo, cooperou com a justiça, confessando o cometimento do crime, ademais sem violência ou grave ameaça à pessoa. Parcial provimento ao recurso.